Tribunal: STF
Processo: AI 447501
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. 
   INOVAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1.	Os embargos de 
   declaração não constituem meio processual cabível para reforma do 
   julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, 
   salvo em situações excepcionais.
2.	A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal é pacífica em não admitir recurso extraordinário 
   para debater matéria referente a ofensa aos postulados 
   constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, do 
   contraditório, do devido processo legal e da prestação jurisdicional,
   pois, se existente, seria meramente reflexa ou indireta. 
3.	Os 
   embargos de declaração devem apontar omissão, contradição ou 
   obscuridade no acórdão impugnado e não inovar matéria até então 
   estranha à discussão dos autos. 
4.	Embargos de declaração 
   rejeitados.